Tribunal: TJDFT
Processo: 0000476-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE IDA DA MENOR AO EXTERIOR PARA MORAR COM SUA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AFASTAMENTO POR INTERESSE DA MÃE. REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM OUTRO PAÍS. GUARDA CONCEDIDA AO PAI ENQUANTO DURAR O MESTRADO DA MÃE NO EXTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa: não há se falar em cerceamento do direito de defesa do apelante, uma vez que a audiência de conciliação, no caso, foi suprida pelo comparecimento espontâneo do réu em Juízo por meio da apresentação de sua contestação, não havendo prejuízo ao réu/apelante. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de ação de guarda com pedido de autorização de menor para viagem ao exterior, em que o apelante/genitor requer a reforma da sentença para que não seja autorizada a saída de sua filha menor para acompanhar a mãe no exterior, em razão de afastamento para estudo (mestrado).
3. No caso, a consolidação da mudança de residência para outro país exige a verificação prévia de ao menos dois aspectos (sempre sob a ótica da prioridade da proteção integral da criança e do adolescente, prevista no artigo 227 da Constituição Federal): (i) o emocional da criança e também o do pai, que poderá ser privado de seu bem maior, que é a proximidade e afeto com a filha, que poderia deixar de existir acaso a mãe não mais voltasse ao Brasil; (ii) aspecto financeiro, que também poderá ser utilizado por ambas as partes para restringir um ao outro de se verem e vice-versa (no sentido de a mãe da criança não ter dinheiro para trazer a menor para visitar o pai ou o contrário, o pai não ter condições de ir visitar a filha).
4. Tem-se, ainda, que a ida da menor para Portugal a afastaria tanto do convívio com os parentes do lado materno quanto aos do lado paterno, além da convivência com o pai em si, razão pela qual reforma-se a sentença, para conceder a guarda unilateral ao pai da infante, ante o afastamento voluntário de sua mãe, em razão de estudo fora do país, em atenção ao melhor interesse da criança.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para conceder a guarda unilateral ao pai da infante, enquanto durar o Mestrado da genitora fora do país, ante o afastamento voluntário desta.